Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705207-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lotaxi Transportes Urbanos Ltda contra a sentença de ID 113219386, em que o d. Juízo a quo julgou procedente o pedido e decretou a falência da ora agravante e da Transportadora Wadel Ltda. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que, consoante já disposto em sua peça contestatória, o feito deveria ter sido extinto sem apreciação do mérito, pois o pedido de falência, constante da petição inicial, não cumpriu os requisitos legais, que, em resumo, são: “A- Ausência de tripla omissão parta (sic) pedir a falência pelo inc. II do art. 94 da Lei 11.101/2005; B- Incorreção no valor pleiteado para a falência, destoando do valor devido nos autos originários, uma vez que foram inseridos valores não vencidos (e assim inexigíveis); C- Questões processuais de PREJUDICIALIDADE e que por força do Art. 313 do Cód. Proc. Civil implicaria no sobrestamento do feito por um ano; D- Valor ofertado como pagamento no processo originário e recusado de forma incorreta pela parte requerente/Agravado” (grifos no original). Tece considerações acerca de cada um desses itens. Discorre sobre o princípio da preservação da empresa. Alega que a conduta de não designar audiência de conciliação está em desacordo com as boas práticas processuais que envolvem pedidos de falência, visando à preservação da empresa. Argumenta estar caracterizado o cerceamento de defesa, na medida em que, determinada a realização das provas, e, atendido adequadamente o despacho, a agravante foi surpreendido com a prolação da sentença, em infração ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Assevera que as provas requeridas são necessárias à apuração do valor efetivamente devido. Explica que o depósito elisivo restou impreciso, obrigando a empresa ofertar valor acima do que seria exigível. Afirma que movimentou processo de Recuperação Judicial entre 21/10/2010 a 05/06/2014 nesse juízo (processo n.o 2009.01.1.161860-8) e o referido crédito deveria ter sido submetido ao processo recuperacional, por força do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ressalta que os valores pretendidos devem ser calculados para a data do pedido de recuperação judicial (16/10/2009) e, uma vez obtido o valor, o credor quirografário receberá o seu crédito na forma prevista no plano aprovado e homologado por esse juízo. Diante dos atos consequentes à sentença de quebra, especialmente o desemprego a inúmeros funcionários da agravante, defende estar latente a caracterização de dano grave, a possibilitar a suspensão do processo na origem. Requer, diante da presença dos requisitos necessários, a atribuição de efeito suspensivo ou, face à questão prejudicial apontada, que o feito seja sobrestado pelo prazo de um ano, na forma do art. 313, V, do CPC. Pede, ao final, o integral provimento do recurso nos termos expendidos. Preparo regular (ID 32846023 e 32846024). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, argumenta a agravante que movimentou processo de Recuperação Judicial entre 21/10/2010 a 05/06/2014 nesse juízo (processo n.o 2009.01.1.161860-8) e o referido crédito deveria ter sido submetido ao processo recuperacional, por força do art. 49 da Lei 11.101/2005. Defende que os valores pretendidos devem ser calculados para a data do pedido de recuperação judicial (16/10/2009) e, uma vez obtido o valor, o credor quirografário receberá o seu crédito na forma prevista no plano aprovado e homologado por esse juízo. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse panorama, considerando que a tese não foi objeto de análise pela decisão impugnada, evidencia-se a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se da sentença agravada que o decreto falimentar fundamentou-se na execução frustrada, prevista no artigo 94, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que dispõe: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: [...]. II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; De acordo com o mencionado dispositivo, essa modalidade de falência pressupõe que, iniciado cumprimento de sentença de obrigação líquida e certa, o devedor incorra em tripla omissão: ausência de pagamento, de depósito ou de indicação suficiente de bens à penhora para satisfazer a dívida. É cediço, ademais, que, para o decreto da medida extrema, e, antes de se concluir pela omissão do devedor, tenha-lhe sido oportunizada a quitação do débito, mediante prévia intimação, e, ainda, que tenha havido tentativas de localização de bens para a satisfação da dívida. Na hipótese, denota-se, ao menos nesta análise perfunctória, que houve o atendimento dos requisitos exigidos para o decreto falimentar. Isso porque, a certidão acostada ao ID 98140444 demonstra que o cumprimento de sentença restou frustrado, senão, confira-se: (...) CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que tramita neste Juízo os autos eletrônicos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), processo eletrônico no. 0001050- 39.1998.8.07.0009, distribuída em 10/05/2019 14:35:32, proposta por FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SA (EXEQUENTE) em desfavor de LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 00.601.674/0001-41 (EXECUTADO), TRANSPORTADORA WADEL LTDA - CNPJ: 00.053.165/0001- 21 (EXECUTADO), WAGNER CANHEDO AZEVEDO - CPF: 001.789.931-15 (EXECUTADO), WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO - CPF: 116.643.041-34 (EXECUTADO), CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO - CPF: 149.704.061-20 (EXECUTADO), tendo como objeto e valor da causa o recebimento da importância de R$ 854.996,09 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), conforme indicado pelo credor na petição de ID: 88507767, referente à condenação imposta por sentença, transitada em julgado em 17/10/2014 (ID 33984982 - Pág. 35). A parte executada foi devidamente intimada para pagamento voluntário da condenação no dia 22/01/2016 (ID 33984998 - Pág. 11). Contudo, até a presente data não efetuou o pagamento do débito, não depositou o valor correspondente e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal (Art. 94, II, da Lei 11.101/05). Em razão do não pagamento do débito e a requerimento da parte credora, a MMa. Juíza de Direito Fernanda D'Aquino Mafra determinou a expedição desta certidão para fins de falência. Tudo em conformidade com a r. decisão de ID. 92313488. O referido é verdade e dou fé. Importa destacar que, evidenciada a tripla omissão, o argumento invocado no sentido de que foi ofertado o pagamento no processo originário, havendo recusa do requerente de forma incorreta, não se sustenta. Igualmente, não se constata, de plano, equívoco no valor pleiteado para a falência em razão da inserção de valores não vencidos, destoando do valor devido nos autos originários. Veja-se que o valor do débito expresso na certidão é de R$ 854.996,09, e o valor indicado pelo agravado em sua inicial é de R$ 906.550,45 (ID 98140437 – p. 4). E, conforme preconiza o artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/205, o valor do crédito devido deve ser atualizado até a data do pedido de falência, o que pode justificar a diferença de R$ 51.554,36, apurada pelo credor em seus cálculos obtidos na página eletrônica deste Tribunal de Justiça (ID 98144195). Não se verifica, ainda, a alegada prejudicialidade externa, decorrente da necessidade de julgamento da ação declaratória de nulidade da sentença que reconheceu o pretenso crédito do agravado, autuada sob o n. 0713179-29.2021.8.07.0009, movida pela agravante, que implique o sobrestamento do feito de origem. Note-se que, consoante demonstrado pelo agravado, a ação em comento teve a sua petição inicial indeferida (ID 107343143 - Pág. 2). Ademais, como bem ressaltou o magistrado de origem, inexiste qualquer provimento acautelatório, permanecendo hígidos os efeitos da coisa julgada formada no processo que originou a certidão de crédito. Ultrapassada a questão, quanto à necessidade de designação de audiência de conciliação, sem razão o recorrente, porquanto, a simples dispensa da solenidade não acarreta, por si só, nulidade ao processo, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso, verifica-se que a ausência da audiência de conciliação não ocasionou qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque os elementos dos autos não demonstraram a real possibilidade de se obter um acordo, atrelada ao fato de que, por tal motivo, a realização da solenidade, a bem da verdade, apenas retardaria o andamento do processo. Não se pode afastar, ainda, a possibilidade de composição extrajudicial, como bem pontuou o agravado ao ID 107343141. Também não se constata o cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial contábil requerida pela agravante ao ID 104314555, em atendimento ao despacho de ID 103285407, e da prolação da sentença, inexistindo, pois, violação ao princípio da vedação à surpresa, previsto no artigo 10 do CPC. Sobre o pedido de produção de provas cumpre esclarecer, inicialmente, que o regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Como corolário do princípio em referência, há muito se cristalizou o entendimento, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, de que o juiz é o destinatário das provas. Ou seja, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 370 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, para que haja cerceamento de defesa é necessário que a prova indeferida seja útil ao deslinde da questão. Na hipótese dos autos, o magistrado consignou, na sentença, não haver necessidade de produção de outras provas. Veja-se: Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. (ID 113219386- grifo nosso) Destarte, levando-se em consideração os argumentos já expendidos quanto à apuração do montante devido, tem-se que, de fato, a produção da prova técnica se mostra inútil e somente procrastinaria a solução do litígio. Oportuno realçar, aliás, que a mera prolação de despacho para que as partes especifiquem as provas que pretendam produzir não implica no deferimento do pleito formulado, devendo o magistrado analisar a necessidade e utilidade da produção da prova requerida. Ademais, o indeferimento da prova na própria sentença não tem o condão de ocasionar o cerceamento de defesa, podendo a parte se valer do recurso cabível. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa relembro que o magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências solicitadas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória. 2.1 No caso em análise, o deferimento de prova testemunhal não seria suficiente, por si só, para a comprovação pretendida pelo agravante, especialmente quando o arcabouço fático probatório dos autos demonstra-se frágil e inábil a corroborar a tese recursal. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1388627, 07258951820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo almejado, há que ser indeferido o pleito, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora